Tribunal: TJMT
Processo: 1008468-50.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008468-50.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia, Caução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NADIR DE LORDO NOVAIS - CPF: 569.109.591-91 (AGRAVANTE), YAGO ORLANDO DA SILVA FONTES - CPF: 433.806.718-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO – LIMINAR DEFERIDA CONDICIONADA A CAUÇÃO CONSISTENTE EM 03 ALUGUÉIS - ART. 59, § 1o, LEI N. 8.245/91 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

A Lei de Locações (Lei no 8.245/91), em seu artigo 59, § 1o, IX e § 3o, determina expressamente os requisitos necessários para o deferimento de medida liminar de despejo. Um dos requisitos previstos na Lei de Locações (Lei no 8.245/91), em seu artigo 59, § 1o, IX, é a exigência da prestação de caução, referente a três meses de aluguel.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1008468-50.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: NADIR DE LORDO NOVAIS

AGRAVADO: YAGO ORLANDO DA SILVA FONTES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Nadir de
Lordo
Novais,
contra decisão que na Ação de Despejo por Falta de Pagamento movida em desfavor de
Yago Orlando da Silva
, deferiu a liminar de despejo, mediante caução, no valor de três alugueres.

Em síntese, aduz que as partes firmaram contrato de locação em 27/07/2022 (ID 111172587), cuja inadimplência do agravado culminou na sua notificação extrajudicial (ID 111172588) e mesmo assim o recorrido não pagou o valor devido.

Em síntese, reclama que a exigência de prestação de caução é medida gravosa e desarrazoada, porquanto está privada da remuneração locatícia há vários meses, cujos alugueres são imprescindíveis à sua manutenção, na medida em que complementam sua renda mensal.

Pede a reforma da decisão para deferir a tutela de urgência a fim de determinar a

desocupação do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, sem a necessidade de prestação de caução.

Sem contraminuta (id 169265663).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia está em saber se é caso de reformar a decisão a fim de afastar a exigência de caução de três meses de alugueres para a concessão liminar de despejo.

As partes firmaram em 27-07-2022, Contrato de Locação de Imóvel Residencial, que tem por objeto o imóvel localizado na Rua Novo Horizonte, 802, bairro Jardim Sumaré, município de Rondonópolis-MT, pelo valor mensal de R$600,00.

De acordo com a inicial, o agravado deixou de pagar os alugueres desde janeiro e fevereiro de 2023 e está, desde então, inadimplente.

Foi deferida a liminar condicionada à prestação de caução, correspondente a 03 meses de aluguel. Resta, portanto, apenas o exame acerca da possibilidade ou não da exigência de caução.

No específico caso de despejo por falta de pagamento de aluguéis, a lei determina de forma clara que para o deferimento da liminar será necessária caução no valor de três meses de aluguéis, inteligência da Lei de no 8.245/1991, em seu artigo 59, § 1o, IX, que dispõe o seguinte:

“Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§ 1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e
desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel,
nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:

IX - a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.”

Assim, a contracautela tem por finalidade assegurar a reparação dos danos que podem decorrer da eventual revogação da medida de urgência, de modo a salvaguardar o restabelecimento do
status quo
ou, ao menos, a reparação civil do locatário.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. DESPEJO. LIMINAR. PAGAMENTO. CAUÇÃO. TRÊS MESES. ALUGUEL. NECESSIDADE. ARTIGO 59. LEI DO INQUILINATO. 1. A lei do inquilinato (lei n. 8.245/01), em seu artigo 59, §1o, impõe o pagamento de caução, no valor de 3 (três) alugueres, para a concessão da liminar para desocupação do imóvel em 15 (quinze) dias. 2. A concessão da medida liminar é cogente quando constatado seus requisitos, que são a ausência de garantia no contrato de locação
e o depósito de caução equivalente a três meses de aluguel
. 3. Recurso conhecido e desprovido.”

(Acórdão 1407351, 07247311820218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU,

3a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no DJE: 24/3/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada) (grifei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO - LIMINAR - DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL - REQUISITOS - ART. 59, §1o, IX, DA LEI 8.245/91 - NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO. Nas ações de despejo fundadas na falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação, concede-se a liminar para desocupação do imóvel em quinze dias, desde que o contrato esteja desprovido de garantia locatícia,
ficando a efetivação da liminar condicionada à prestação de caução no valor equivalente a três meses de aluguel.”

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.109645-8/001, Relator (a): Des. (a) Claret de Moraes, 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/04/2022, publicação da súmula em 19/04/2022) (grifei)I)

Dentro dessa linha, a concessão da liminar de despejo condicionada a prestação da garantia prevista no § 1o, do art. 59, da Lei n. 8.245/91, é de rigor.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023